Tribunal: TJSP
Processo: 2132773-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia administrativa que goza de presunção de veracidade - Ausência de prova pericial produzida sob o crivo do contraditório por perito de confiança do juízo a afastar referida presunção - Requisito do art. 300 do C.P.C. não demonstrado - Indeferimento mantido - Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132773-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSELI
ALVES TENORIO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18.464
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2132773-14.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ROSELI ALVES TENORIO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE DE LIMA
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA
ANTECIPADA
PARA
RESTABELECIMENTO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA Perícia administrativa que goza de
presunção de veracidade - Ausência de prova pericial
produzida sob o crivo do contraditório por perito de
confiança do juízo a afastar referida presunção - Requisito
do art. 300 do C.P.C. não demonstrado - Indeferimento
mantido - Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela obreira, nos autos da
acidentária que promove em face do I.N.S.S., contra a r. decisão que indeferiu pedido de
tutela antecipada por ela formulado, para a concessão do auxílio-doença, proferida nos
seguintes termos:
“Vistos.
Indefiro o pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo
300 do Código de Processo Civil, pois, para sua concessão, mister se
faz a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Na hipótese vertente, tratando-se de ação acidentária, a
realização de prova pericial é medida que se impõe, inclusive para
verificação da probabilidade do direito aduzido pelo autor na
exordial.
Nomeio perito(a) o(a) Dr(a). Reginaldo Costa Moura,
facultando às partes o comparecimento de seus assistentes técnicos.
Designo a perícia médica para o dia 23 de agosto de 2019, às
15:00 horas, consignando que o valor dos honorários periciais será o
que estiver em vigor nesta data (Portaria no 01/2017 dos Juízes de
Direito das Varas de Acidentes do Trabalho), devendo o patrono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
do(a) autor(a) providenciar o comparecimento de seu constituinte à
perícia, na Divisão de Perícias Médicas Acidentárias, situada no
Fórum Regional III - Jabaquara, Rua Afonso Celso, 1065, Bloco 2, 2o
Pavimento, Vila Mariana, São Paulo-SP (próximo à estação Santa
Cruz do metrô), sob pena de extinção do feito em caso de ausência
(artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil).
O autor deverá trazer no exame pericial todos exames recentes
que tiver realizado, bem como de eventuais laudos e relatórios
médicos que dispuser.
Tendo em vista o procedimento especial das ações acidentárias,
a realização de audiência de conciliação e mediação será apreciada
após a juntada do laudo pericial.
Nos termos do Comunicado Conjunto no 527/2019, CITE-SE o
réu (INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) para
todos os termos da presente ação através do Portal Eletrônico
Integrado, facultando-lhe a apresentação de defesa após a juntada do
laudo pericial. Na oportunidade deverá juntar CONBAS, INFBEN e
PROCESSO ADMINISTRATIVO, se houver.
Int.” (fls. 52 destaques do original).
A agravante sustentou que preencheria os requisitos para a concessão
da tutela de urgência.
A autarquia não apresentou contraminuta (fls. 67).
É o relatório.
2. FUNDAMENTOS
Descabida, ao menos por ora, a tutela de urgencia, vez que inexistem
elementos suficientes para se vislumbrar os requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil.
Com efeito, a perícia administrativa que constatou a ausência de
incapacidade para o trabalho (fls. 51) goza de presunção de veracidade, que ainda não
foi elidida por prova produzida sob o crivo do contraditório.
Inservíveis para tal desiderato singelas cópias de documentos, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
que expedidos pelo próprio I.N.S.S., de laudos, pareceres e exames médicos realizados,
todos, de forma unilateral, demandando, pois, sejam submetidos ao contraditório.
Mesmo porque, ainda que alguns tenham sido emitidos pelo próprio réu, referem-se a
situações passadas e não roboram a pretensão atual, ou seja, com base em causa de pedir
posterior à emissão deles.
Oportuno lembrar a firme orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a antecipação de tutela exige “evidência, elementos
probatórios robustos, cenário fático indene a qualquer dúvida razoável” (3a T. REsp
410.229, Min. Menezes Direito, j. 24.9.02) ou ainda “se houver possibilidade da
ocorrência de qualquer dúvida sobre a qualidade, quantidade e valor da prova, ela
deixa de ser inequívoca” (1a T. AI 169.465-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 22.6.98), o
que leva à inevitável conclusão de que, sempre que o direito do obreiro à tutela
antecipada depender de prova a ser feita em juízo, não faz jus àquela medida
excepcional.
Ressalta-se, ainda, que as ações propostas contra a Fazenda Pública se
sujeitam ao duplo grau de jurisdição, e só após a confirmação pela 2a Instância é que a
sentença produz efeito, decorrendo daí que a concessão de tutela antecipada contra o
I.N.S.S., por se cuidar de simples decisão interlocutória, deve ser avaliada com
extremado rigor e cautela, porque importa em lhe emprestar força que é negada à
própria sentença.
Portanto, ao menos enquanto não for produzida a prova pericial por
perito de confiança do juízo, com conclusão fundamentada e convincente a respeito da
incapacidade e nexo laboral, inviável o deferimento da tutela antecipada.
De rigor, pois, a manutenção da r. decisão agravada.
3. CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público